Tribunal: TJES
Processo: 5013149-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013149-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5013149-34.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH (2023-1T76M). INFRAÇÃO POR DIRIGIR COM CNH SUSPENSA (ART. 162, II, CTB). ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PRÉVIO DA PENALIDADE E ERRO SISTÊMICO. DEFESA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM NULIDADES DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ARTS. 280 E 281 DO CTB, SÚMULA 312 DO STJ E RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 404/2012. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente em parte a demanda para declarar nulo o processo administrativo de cassação nº 2023-1T76M, por ausência de comprovação da dupla notificação relativa ao AIT BA00031761 (autuação e aplicação da penalidade), em afronta aos arts. 280 e 281 do CTB, à Súmula 312 do STJ e à Resolução CONTRAN nº 404/2012, mantendo os efeitos da tutela de urgência e julgando improcedente o pedido de danos morais. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que teve seu direito de dirigir suspenso no processo PSDD 2021-M54B6, em razão de infração cometida em 2016, tendo cumprido integralmente a penalidade (com curso de reciclagem e bloqueio entre 22/06/2020 e 20/09/2020), quando a CNH foi liberada, constando tal informação, inclusive, no sistema do próprio DETRAN/ES. Ainda assim, em 06/12/2023, foi autuado por dirigir com CNH suspensa, o que ensejou a instauração do processo de cassação 2023-1T76M. Pretendeu: (a) a declaração de nulidade do processo administrativo de cassação de CNH nº 2023-1T76M, instaurado pelo DETRAN/ES; e (b) a condenação da autarquia ao pagamento de R$ 28.240,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(3). Em sede recursal, as questões a solucionar são: (i) se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao reconhecer nulidade do processo administrativo com base na ausência de dupla notificação do AIT BA00031761; e (ii) se o DETRAN/ES demonstrou a regularidade das notificações e do procedimento administrativo de cassação nº 2023-1T76M, de modo a afastar a declaração de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, o DETRAN/ES sustenta que o Autor teria limitado sua causa de pedir à alegação de que a penalidade de suspensão já estaria integralmente cumprida, imputando a instauração do processo de cassação a erro sistêmico, sem questionar a regularidade das notificações, razão pela qual o reconhecimento de nulidade por falta de dupla notificação configuraria julgamento
extra petita
.

(5). Contudo, o conjunto da postulação autoral revela arguição de violação ao seu direito constitucional de defesa e contraditório na esfera administrativa, apontando a ausência de dupla notificação como vício relevante do procedimento. A própria sentença registra que a parte autora sustentou violação à ampla defesa e ao contraditório em razão da ausência de notificação adequada, o que demonstra que a discussão sobre a regularidade formal do processo e das notificações integrava o objeto da lide.

(6). Ainda que a narrativa fática enfatize o cumprimento da suspensão e a suposta incoerência do sistema, a causa de pedir próxima – isto é, o fundamento jurídico da pretensão anulatória – inclui a tese de nulidade do processo administrativo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, de modo que a análise da regularidade notificatória está compreendida nos limites do pedido e da causa de pedir. Não há, portanto, afronta ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), mas sim apreciação de fundamento jurídico correlato ao pedido de anulação do procedimento administrativo. Nesse quadro, não se verifica vício de julgamento extra petita, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade da sentença.

(7). No mérito, a sentença encontra-se em consonância com o regime jurídico estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, que exige notificação do autuado para a constituição e desenvolvimento válido do processo administrativo sancionatório, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No ponto, os arts. 280 e 281, bem como o art. 281-A (prazo mínimo de 30 dias para defesa prévia), articulam a necessidade de notificação de autuação e de aplicação da penalidade, entendimento consolidado na Súmula 312 do STJ, segundo a qual, “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

(8). A Resolução CONTRAN nº 404/2012, por sua vez, prevê que, esgotadas as tentativas de notificação postal ou pessoal, as notificações deverão ser realizadas por edital, em diário oficial, observado o art. 282 do CTB e os prazos prescricionais da Lei nº 9.873/1999. Cabe ao órgão autuador demonstrar o cumprimento dessas etapas, ônus que recai sobre o DETRAN/ES, nos termos do art. 373, II, do CPC.

(9). Ocorre que, conforme bem observado pelo Juízo de origem, examinando os documentos juntados pelo próprio DETRAN/ES (ID 45009005), não se verificou comprovação da dupla notificação relativa ao AIT BA00031761, tampouco notícia de notificação editalícia, falhando, portanto, em demonstrar que o Autor foi regularmente cientificado da autuação, da abertura do processo administrativo e da imposição da penalidade que serviu de fundamento à cassação.

(10). Diante dessa omissão, rompe-se a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório, pois não é possível afirmar que foi assegurado ao administrado o exercício efetivo de defesa prévia e recurso administrativo, em violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo. A nulidade do procedimento decorrente do AIT BA00031761, por vício de notificação, implica, por consequência lógica, a nulidade do processo de cassação que dele se alimentou (2023-1T76M).

(11). Nessa perspectiva, inexistindo documentação apta a comprovar a observância do procedimento notificatório, prevalece a conclusão de que o processo administrativo de cassação foi conduzido em afronta ao devido processo legal, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. No processo administrativo de trânsito, a ausência de comprovação da dupla notificação (autuação e aplicação da penalidade), nos termos dos arts. 280 e 281 do CTB, da Súmula 312 do STJ e da Resolução CONTRAN nº 404/2012, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do procedimento sancionatório e dos atos dele decorrentes, inclusive processo de cassação de CNH que se fundamente na penalidade irregularmente aplicada. 2. Não configura julgamento
extra petita
a sentença que, diante de pedido de anulação de processo administrativo, aprecia a regularidade das notificações como fundamento jurídico da invalidade, por estar tal exame compreendido na causa de pedir relativa a vícios do procedimento administrativo sancionatório.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)